Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, o autor, ora apelante, teve seu nome negativado mesmo após ajuizamento de ação judicial com trânsito em julgado reconhecendo a inexistência do débito inscrito, posteriormente, em cadastro de inadimplentes.
3. a fixação do quantum deve ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, bem como devem ser avaliadas a extensão e a intensidade do dano, de tal forma que se desestimule o ofensor a reincidência.
2. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 3.1. Dessa forma, no que se refere ao quantum estabelecido pelo juízo de origem, a fim de reparar o dano moral sofrido (R$ 3.000,00, três mil reais), entendo que o parâmetro fixado foge ao padrão que este Tribunal adota para casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.